Tribunal: STF
Processo: ARE 1423384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RONALD PAULA BOM e por MARCIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os apelos extremos de RONALD PAULA BOM e MARCIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE CARGAS. QUADRILHA ARMADA. RECEPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.



    1) Inépcia da denúncia. Inocorrência. A narrativa acusatória não traz qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados para o exercício da ampla defesa. Da descrição feita pelo Ministério Público extrai-se, sem necessidade de maiores elucubrações, o papel de cada um dos criminosos na quadrilha de roubadores de cargas. De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados.



    2) Nulidades. Inexistência. Em momento algum se denota uma narrativa insincera e não espontânea, a conferir aos testemunhos a artificialidade vedada pelo disposto no art. 204 do CPP, de modo a acarretar a nulidade do processo. Por outro lado, a alegação de que a sentença seria nula por padecer de fundamentação "adequada", ttraveste, a rigor, uma insatisfação com a valoração probatória realizada pelo juízo.



    3) Interceptação telefônica. Validade. 3.1) Não há que se falar em ausência de arcabouço indiciário para a autorização das escutas e, para extrair tal conclusão, basta volver ao início das investigações, deflagradas a partir de diligência policial a um sítio apontando por informante como sendo utilizado por quadrilha como esconderijo de cargas roubadas para posterior dispersão entre receptadores. No momento da diligência, não foram encontradas mercadorias no local, sendo, porém, constatada a presença de estrados e rodas de caminhão a sugerir existência de um fluxo de cargas. Outrossim, a propriedade se incrustava em região rural distante, inviabilizando a vigilância sobre a área, o que, aliás, tornava mais escuso a provável movimentação de cargas. Essa realidade justificou o pedido inicial de quebra do sigilo telefônico do corréu apontado como dono do terreno e receptador de cargas roubadas, bem como forneceu fundamento suficiente para o deferimento da medida pelo juízo. A partir daí desenredou-se uma série de delitos e paulatinamente surgiram vários outros suspeitos, patenteando-se não apenas a imprescindibilidade, para a continuidade da investigação, das autorizações de quebra de sigilo telefônico, como também a necessidade das sucessivas prorrogações, todas devidamente motivadas pelo juízo. 3.2) A Lei 9.296/96 não exige a submissão do conteúdo interceptado à perícia vocal ou à transcrição por peritos oficiais. O ônus de infirmar a imprestabilidade do material colhido compete às defesas, seja fornecendo o padrão vocal de seus constituintes, seja nomeando assistente técnico para indicar suposta adulteração ou supressão de trechos do conteúdo gravado ou transcrito, conforme regra de repartição dos ônus disposta no art. 156, caput, do CPP. Desserve para invalidar a prova o argumento especulativo de que as conversas teriam sido descontextualizadas, sem sequer a indicação dos supostos trechos defeituosos, sobretudo considerando a disponibilidade dos áudios das gravações às defesas.



    4) Roubo de carga, receptação e quadrilha. 4.1) As interceptações não deixam margem a dúvida da participação do corréu LUIZ ANTONIO na quadrilha descoberta, pois revelam que recebia mercadorias entregues pelos corréus em seu estabelecimento comercial às escondidas e as vendia, também às escondidas, sem nota fiscal. A prova produzida não permite, contudo, correlacionar o balcão frigorífico que oferecera ao corréu VANDERLEI com o roubo de uma carga de frigoríficos ocorrida duas semanas antes. 4.2) O passo a passo dos roubos praticados nos dias 28 de abril, 19 e 21 de maio de 2012 encontra-se nitidamente retratado nas conversas interceptadas, desde a combinação, entre vários corréus, da data e horário dos crimes, passando pela execução delitiva, com a escolta dos caminhões roubados, até a libertação das vítimas. Não impressiona o fato de as vítimas não terem conseguido identificar os roubadores, considerando o ataque rápido em plena rodovia. Ademais, em juízo, as vítimas do roubo de 28 de abril, praticado sob o mesmo modus operandi dos demais, narraram que os criminosos determinaram que mantivessem o tempo todo a cabeça abaixada, daí compreensível a dificuldade ou a impossibilidade de reconhecimento. 4.3) As conversas revelam não somente que o caminhão roubado no dia 28 de abril fora ofertado ao corréu RONALD, mas também a concretização do negócio, com a condução do veículo pelo corréu WANDERSON até local indicado pelo primeiro. Outrossim, cerca de um mês após o roubo, o caminhão foi recuperado pela polícia rodoviária, gerando novos diálogos entre os criminosos, do quais se ressalta comentário de RONALD dando conta de ter tido problemas em virtude da existência de rastreador no veículo, não detectado e removido pelos roubadores. Quanto ao roubo de 19 de maio, fica clara a receptação da mercadoria pelo corréu ULISSES que, nos diálogos dos dias subsequentes, passa a oferecê-la a terceiros...



    Opostos os embargos de declaração por RONALD PAULA BOM, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de RONALD PAULA BOM sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LV, LVII e LXXVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARCIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXII, XXXV, LV, LVI, LVII, LXI e LXV, 93, inciso IX, e 136, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARCIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de RONALD PAULA BOM, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593818, o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 150, 182 e 661, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 150: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado,



    b) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    c) quanto ao Tema nº 661: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente